Tribunal: TJSP
Processo: 2047837-17.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Curatela
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Tutela de urgência. Decisão que considerou necessário aguardar a apresentação do laudo social para apreciar a questão relativa ao exercício da curatela. Inviável, por ora, o acolhimento da pretensão de remoção da curadora. Necessário aguardar a realização do estudo social para aferir a melhor forma de atender os interesses do curatelado.

Recurso desprovido.